Tribunal: TJPA
Processo: 0805894-07.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805894-07.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RBD SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O julgador não é obrigado a enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.

3.

O embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, evidenciando apenas intuito de rediscutir matéria já decidida.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face do Acórdão de ID
16914398,
que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante afirma que o
decisum
teria sido omisso no tocante aos seus argumentos de cerceamento de defesa em função do julgamento antecipado da lide e da ausência de despacho saneador e fixação dos pontos controvertidos, bem como de que não houve a comprovação da solicitação e entrega dos serviços e de inobservância dos requisitos da Lei nº 4.320/64.

Ademais, suscita a ocorrência de erro de fato, pois, ao contrário do consignado no Acórdão, não requereu somente o julgamento antecipado da lide, mas sim o ajuste na decisão de saneamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 17360097).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante sustenta que o Acórdão
incorreu em omissão ao não se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos em sua Apelação, contudo, observa-se que tanto a preliminar de nulidade da sentença quanto o mérito recursal do apelo foram devidamente apreciados,
in verbis
:

“No que tange a preliminar aventada, verifico que o juízo
a quo
promoveu a intimação das partes para que se manifestassem quanto à produção de provas (Id. 5494979), sendo que o Apelante apresentou manifestação nos seguintes termos (Id 5494980): ‘Com tais considerações, o Município entende que o processo está apto a julgamento. No entanto, caso não seja esse o vosso entendimento, requer o deferimento de produção de prova consistente no depoimento pessoal da parte autora.’

Desse modo, vislumbro que além do Recorrente não ter apontado que tipo de provas seriam imprescindíveis para sua defesa e para o melhor esclarecimento da demanda,
ainda declarou expressamente entender que o feito estava pronto para imediato julgamento
.

Considerando tais ponderações, entendo incabível alegação preliminar ausência de despacho saneador, em razão da posição expressa de julgamento antecipado da lide.

Preliminares rejeitadas.

(...)

Entendo que o Recorrente não foi capaz de trazer aos autos comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, não havendo razões para modificar o julgado, pelo que é devido manter-se a obrigação do recorrente em suportar o ônus decorrente da contratação. (...)”

Com efeito, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024